Tribunal: TJBA
Processo: 8016520-03.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016520-03.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PUBLIO LENTULOS DOS SANTOS PINHO FILHO Advogado(s): LUCAS CERQUEIRA LEAL APELADO: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA Advogado(s):CAMILA GOMES LADEIA registrado(a) civilmente como CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA registrado(a) civilmente como TAIS SOUZA DE CERQUEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS PELA SEGURADORA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 609 DO STJ. NECESSIDADE DE INTERNAMENTO EM UTI. SEGURADO ACOMETIDO COM AVC. RISCO DE VIDA, COBERTURA OBRIGATÓRIA, ART. 35-C, I, DA LEI Nº 9.656/1998. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PORPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016520-03.2021.8.05.0080, que é apelante PUBLIO LENTULOS DOS SANTOS PINHO FILHO e apelada TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.